Tribunal: TJBA
Processo: 8028172-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028172-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZETE BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO. PPROVIMENTO PARA TORNAR EXIGÍVEL OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8028172-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUZETE BISPO SANTOS
e como apelada
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PPROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator